Tribunal: TJBA
Processo: 8000688-11.2024.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000688-11.2024.8.05.0213 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: VICTOR CARDOSO SANTANA Advogado(s): MICHELE SANTANA DA CONCEICAO, MARCIO FABIO DANTAS FONSECA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. PARTICIPAÇÃO DE TESTEMUNHA PRESENCIAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. I. Caso em exame - Apelação criminal interposta por condenado pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do DL nº 3.688/1941), em contexto de violência doméstica, com fundamento na Lei nº 11.340/2006. - A sentença recorrida absolveu o réu da imputação do crime de ameaça (art. 147 do CP), nos termos do art. 386, VII, do CPP, e o condenou à pena de 1 mês e 15 dias de detenção, em regime aberto. - O recurso buscou a absolvição do Apelante, sustentando ausência de prova suficiente, com base no princípio do in dubio pro reo. II. Questão em Discussão - A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para manter a condenação pela contravenção penal de vias de fato, à luz da palavra da vítima e da testemunha presencial, em contexto de violência doméstica. III. Razões de decidir - A materialidade e autoria da contravenção penal restaram comprovadas por meio de prova oral colhida sob contraditório, com destaque para o depoimento da vítima e de testemunha presencial que confirmou a agressão. - A jurisprudência pacífica reconhece que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por testemunha e ausente qualquer indicativo de inverossimilhança. - A negativa genérica do réu não encontra respaldo probatório, não sendo apta a gerar dúvida razoável sobre a autoria delitiva. - O pedido de gratuidade de justiça, formulado em sede recursal, não pode ser conhecido nesta fase, devendo ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, conforme precedentes do STJ. IV. Dispositivo e tese - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: “1. Em delitos de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima, prestada em juízo e corroborada por testemunha presencial, possui especial relevância probatória. 2. A contravenção penal de vias de fato não exige demonstração de lesão corporal, bastando a prática de violência física contra a pessoa. 3. O pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal.” Dispositivos relevantes citados: DL nº 3.688/1941, art. 21; CP, art. 147; CPP, arts. 386, VII, e 804; CF/1988, art. 5º, XLVI, c. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 394.701/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 04.09.2014; STJ, AgRg no AREsp nº 2.194.354/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 03.03.2023. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº 8000688.11.2024.8.05.0213, da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal/BA, sendo Apelante VICTOR CARDOSO SANTANA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE O APELO e, nesta extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO, e o fazem pelas razões a seguir: Salvador, .